Tribunal: TJDFT
Processo: 0712281-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0712281-43.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ESPACO NOBILE MOVEIS LTDA - ME, MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DE MACEDO, KARINA STEPHANIE OLIVEIRA DE MACEDO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras (ID 87954841 do processo n. 0005608-88.2016.8.07.0020) que, nos autos da execução de título extrajudicial manejada pelo agravante contra Espaço Nobile Móveis Ltda. - ME, Marcus Vinicius Oliveira de Macedo e Karina Stephanie Oliveira de Macedo, indeferiu pedido de suspensão da carteira nacional de habilitação e de busca e apreensão do passaporte dos devedores. Em suas razões recursais (ID 25154338), o agravante esclarece que ajuizou execução de título extrajudicial contra os agravados, com o objetivo de obter a satisfação do crédito inscrito na Cédula de Crédito no 40/03129-2. Argumenta que, por não ter obtido êxito na busca de bens em nome dos executados, requereu ao Juízo a quo a suspensão da carteira nacional de habilitação e a busca e apreensão do passaporte dos devedores Marcus Vinicius Oliveira de Macedo e Karina Stephanie Oliveira de Macedo, o que foi indeferido. Aduz que a legislação processual civil lhe permite valer-se de todos os meios lícitos, possíveis e disponíveis para obter a satisfação de seu crédito, além de ressaltar o dever de todas as partes colaborarem para a razoável duração do processo. Acrescenta ser incumbência do juiz a adoção de todas as medidas necessárias para assegurar a efetividade do processo. Defende que o juiz deve adotar medidas coercitivas atípicas que imponham o cumprimento da obrigação e a satisfação do objeto da demanda, quando esgotados os meios tradicionais de satisfação do crédito. Destaca que a medida pleiteada não viola direitos constitucionais dos devedores, pois “não se trata de limitar deliberadamente o direito de locomoção, mas sim de desincentivar a inadimplência”. Alega estarem presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao recurso, pois, com a ausência de apresentação de bens de propriedade dos agravados, o processo pode ser suspenso ou até extinto, mesmo sem o esgotamento de todos os meios previstos em lei para localização de bens. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para que seja determinada a suspensão da carteira nacional de habilitação e ordenada a busca e apreensão do passaporte dos devedores. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Preparo recursal devidamente comprovado (IDs 25154339 e 25154340). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. De antemão, observa-se que, malgrado o recorrente tenha pugnado pela concessão de efeito suspensivo, seu requerimento, na verdade, consiste em antecipação dos efeitos da tutela recursal, pois pleiteia o deferimento imediato da intimação do executado, nos moldes do art. 774, V, do CPC . Sob essa perspectiva, especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, não se constata a probabilidade do direito da parte agravante. Isso porque, na esteira do entendimento perfilhado por esta douta 2a Turma Cível, “o requerimento para suspender a licença do agravado para dirigir, a despeito da recalcitrância quanto ao adimplemento da obrigação, viola os princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade, porquanto tais medidas são inadequadas ao desiderato buscado pelo credor, além de terem o potencial de comprometer o direito de ir e vir da parte e afrontar o princípio da dignidade da pessoa humana” (Acórdão 1257112, 07013276920208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no DJE: 29/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). No mesmo sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DA CNH. APREENSÃO DO PASSAPORTE. CANCELAMENTO DOS CARTÕES DE CRÉDITO DO DEVEDOR. DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE DAS MEDIDAS. INOCORRÊNCIA. 1. O art. 139, inc. IV, do Código de Processo Civil, traduz um poder geral de efetivação, porquanto permite a aplicação de medidas atípicas para garantir o cumprimento de qualquer ordem judicial. 2. Deve haver uma correlação entre a medida coercitiva fixada pelo juiz e o cumprimento da ordem, com a verificação da proporcionalidade, segundo a "sub-máxima" da necessidade e adequação da medida imposta. 3. Em relação à possibilidade de apreensão de documento a bem da satisfação da obrigação, a necessidade da medida deve estar concretamente justificada, não se prestando para tanto a mera alegação de esgotamento das possibilidades de penhora de bens. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1329269, 07017838220208079000, Relator: HECTOR VALVERDE, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no PJe: 9/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA ORIUNDA DE CÁRTULA DE CHEQUE DEVOLVIDA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REQUERIMENTO DE MEDIDAS ATÍPICAS. APREENSÃO E SUSPENSÃO DA CNH E PASSAPORTE. CANCELAMENTO DOS CARTÕES DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE PERTINÊNCIA E ADEQUAÇÃO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 139, IV, do CPC autoriza ao magistrado determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias hábeis ao cumprimento das ordens judiciais, inclusive nas ações que tenham por objeto a prestação pecuniária. No entanto, as medidas executivas atípicas excepcionalmente adotadas devem observância ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade. 2. Justamente por serem direcionadas à pessoa do devedor e não ao seu patrimônio, tais medidas devem ser aplicadas com prudência e sempre evidenciando a adequação à situação e aptidão para alcançar um resultado útil para o fim buscado, sob pena de ser considerada abusiva, punitiva e descontextualizada das premissas constitucionais. Precedentes. 3. As aludidas medidas restritivas de direitos não devem ser aplicadas indiscriminadamente, devendo guardar pertinência com a natureza da obrigação. A pretendida apreensão e suspensão da CNH do devedor, de seu passaporte e, ainda, o cancelamento dos seus cartões de crédito não guardam relação com a dívida exequenda e, por certo, não alcançarão o fim buscado no presente processo, qual seja, a satisfação do crédito, uma vez que tais medidas não são aptas a instrumentalizarem o feito com os bens expropriáveis necessários. 4. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1317604, 07444095320208070000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2021, publicado no DJE: 25/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, se não observa a pertinência da medida vindicada pela parte agravante com o resultado pretendido, a qual não encontra, ao menos nesta análise inicial, guarida na jurisprudência desta douta 2a Turma Cível. Assim, não se verifica a probabilidade de provimento do recurso, o que obsta a concessão da antecipação da tutela recursal pleiteada. Dito isso, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 29 de abril de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora